Tribunal: TJDFT
Processo: 0745984-53.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO (ONCO BCG – 40 MG) NECESSÁRIO À CONTINUIDADE DE TRATAMENTO DE NEOPLASIA MALIGNA DE BEXIGA. NECESSIDADE DE USO ATESTADA POR RELATÓRIO MÉDICO. CONFIGURADO O DEVER DO ESTADO DE ARCAR COM OS GASTOS SUPORTADOS PELO PACIENTE (COMPRA DO MEDICAMENTO). RECURSO IMPROVIDO.
I. É da competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios prestar assistência à saúde dos cidadãos. No particular, compete ao Distrito federal, por meio do Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários ao respectivo tratamento (Lei Orgânica do Distrito Federal, Art. 204, § 2o I e II Art. 207, XXIV). Nesse quadro, não pode o Estado eximir-se dessa obrigação (responsabilidade solidária dos entes federativos – STJ, AgRg no AREsp 664.926/PR, DJe 18/05/2015), devendo respeitar a dignidade dos pacientes em se submeterem ao uso lícito de substâncias (CF, Art. 1o, III; 6o, 196, 198 II, 207) para, assim, garantirem um melhor tratamento, com o mínimo necessário de qualidade de vida. Precedentes: TJDFT, 3a Turma Cível, Acórdão n.454888; 4a Turma Cível, Acórdão n.339210; 6a Turma Cível, Acórdão n.511895.
II. Comprovada a necessidade do uso do medicamento para continuidade do tratamento do requerente (paciente idosa portadora de neoplasia maligna de bexiga, e realizada cirurgia de ressecção transuretral de tumor vesical), conforme laudos médicos fornecidos por profissionais da rede pública (Id. 12988565 - p.1; Id. 12988565 – p.5; Id. 12988565 – p.8; Id. 12988565 – p.10).
III. Pretende o recorrente a completa reforma do decisum para que sejam integralmente rejeitados os pedidos autorais.
IV. In casu, não prospera o argumento de impossibilidade de sequestro de valores, porquanto devidamente demonstradas a indisponibilidade do medicamento na rede pública (Id. 12988598; Id. 12988720 – p.1; Id. 12988762 – p.1), a incapacidade financeira da cidadã, a imprescindibilidade do medicamento e a inexistência de medicação equivalente disponível na Secretaria de Estado de Saúde do DF (Id. 12988864 – p.1). Demais disso, diversamente do afirmado pela recorrente, foram anexados previamente três orçamentos por parte da requerente.
V. No mais, no que concerne ao valor da causa, nas demandas que têm por objeto o fornecimento de serviços de saúde (medicamento padronizado), o valor da causa é fixado de forma estimativa, e não tem relevância para a definição da competência. (IRDR 2016.00.2.024562-9). E a douta Promotoria de Justiça bem ponderou que não há conteúdo econômico imediatamente aferível, sendo correto atribuir à causa, por estimativa, o valor descrito na exordial.
VI. É de se confirmar, pois, a sentença, inclusive no que concerne ao fornecimento da vacina, na forma e cronograma do relatório médico, uma vez que, eventual limitação temporal poderia redundar na desestabilização do quadro clínico da recorrida, em oblíqua ofensa ao direito à vida e à saúde (Precedente: TJDFT, 1a Turma Recursal, Acórdão no 1066669, PJe: 26/12/2017).
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal), nem honorários advocatícios (Súmula 421 do STJ).